Tribunal: STF
Processo: RE 100652
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-30
Data de publicação: 1983-09-30

Ementa:
-ENQUADRAMENTO DE PROFESSORES. LEI 238, DE 27 DE ABRIL DE 1979, DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
-SE O ENQUADRAMENTO DETERMINADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO RESULTA DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL (ART. 1., INCISO I, LETRA "D", DA LEI
238, DE 27 DE ABRIL DE 1979, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO) -
INTERPRETAÇÃO ESSA QUE NÃO PODE SER REVISTA EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 280) -, NÃO HÁ QUE SE PRETENDER OCORRA
DISSIDIO COM A SÚMULA 339.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.